Tribunal: TJBA
Processo: 8009212-41.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009212-41.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LISMARIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8009212-41.2021.8.05.0103
,

tendo como apelante
LISMARIA DE JESUS SANTOS
e como apelado
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR